Tribunal: TJES
Processo: 5015128-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015128-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROBSON GONCALVES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015128-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ROBSON GONCALVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
121, §2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
RÉU REINCIDENTE –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente pelo risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta apurada.
2.
É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).
3
.
Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015128-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ROBSON GONCALVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ROBSON GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por ter se valido, o
decisum
ora combatido, de condenações datadas dos anos de 2016 e 2017, que não teriam condão de indicar contemporânea periculosidade do paciente.

Não somente, salienta tratar-se de réu com residência fixa, e que inexistem elementos que indiquem que a soltura do coacto coloque em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Após detida análise ao feito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme mencionado na primeira oportunidade, a decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do acusado foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do seu evidente risco de reiteração delitiva, notadamente por ostentar condenação definitiva por tráfico de drogas e corrupção de menores (processo nº 0005451-72.2017.8.08.0014) e por porte de arma de fogo (processo nº 0001622-20.2016.8.08.0014).

Não obstante os argumentos lançados pela combativa defesa, entendo que restou devidamente evidenciado, através de fundamentação idônea, a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da reincidência do acusado.

Relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).

Não somente, há de se considerar a gravidade do delito. Isso porque, conforme narra a denúncia, o paciente, em união de desígnios e previamente ajustado com seu irmão, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, por motivo fútil e com recurso que dificultou sua defesa, que mesmo sendo atingida na perna, conseguiu empreender fuga.

Neste particular, não é demais pontuar que, nos termos da consolidada jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual
(TJES, Habeas Corpus n° 5005465-03.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de julgamento: 20 de julho de 2023).

Diante das circunstâncias apresentadas, evidencia-se prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, notadamente pela ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública no caso em apreço.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.